Tribunal: TJDFT
Processo: 0751602-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751602-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILCK BATISTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: MARIA IZAMA MENDES ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WILCK BATISTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face do despacho proferido pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0729649-28.2022.8.07.0001, intimou o agravante para indicar bens à penhora. O autor alega que a execução deve ser suspensa até o julgamento dos Embargos de Terceiro no 0739085-40.2024.8.07.0001, por apresentar relação de prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, a do Código de Processo Civil. Sustenta, ainda, que a embargante dos referidos embargos de terceiro é parte ilegítima, alegando que esta não tem direito real sobre o imóvel, e tece considerações sobre a validade de contrato de cessão de direitos, suposta tentativa de burlar decisões judiciais, o direito de preferência do art. 504 do Código Civil e a natureza do título executivo da embargante. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo para determinar que seja mantida a penhora sobre o imóvel até o julgamento final dos embargos de terceiro e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de restabelecer a penhora sobre o imóvel. Preparo recolhido no ID 66929392. O despacho de ID 66982090 determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso, nos termos do art. 10 do CPC. O agravante opôs Embargos de Declaração ao despacho no ID 67397131. Alega omissão e obscuridade em relação a quais fundamentos concretos justificam a análise sobre ausência de conteúdo decisório, e quais elementos configuram inovação recursal. Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar os vícios apontados. Intimado a se manifestar sobre possível não conhecimento dos embargos de declaração e multa por litigância de má-fé, o agravante manifestou-se no ID 68120386 pelo conhecimento do agravo. É o relatório. D E C I D O. 1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Os embargos de declaração não merecem conhecimento, ante a ausência de conteúdo decisório do pronunciamento judicial impugnado. O art. 203 do Código de Processo Civil define os conceitos de sentença, decisão interlocutória e despacho, qualificando como despacho o pronunciamento judicial que não tem conteúdo decisório: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Já o art. 1.022, caput do CPC prevê que os embargos de declaração são cabíveis para impugnar decisão judicial: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (...) No caso, o despacho impugnado, de ID 67397131, se limitou a intimar a parte a se manifestar sobre a possiblidade de não conhecimento do agravo de instrumento, a fim de garantir observância do contraditório, nos termos do art. 10 do CPC, inexistindo decisão acerca da matéria naquele momento processual. Assim, manifestamente incabível a oposição de embargos de declaração em face de despacho, claramente intitulado, que sequer tem conteúdo decisório. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento, ante a ausência de conteúdo decisório do pronunciamento judicial impugnado, bem como inovação recursal. O art. 203 do Código de Processo Civil define os conceitos de sentença, decisão interlocutória e despacho, qualificando como despacho o pronunciamento judicial que não tem conteúdo decisório: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Já o art. 1.015 do CPC prevê as decisões interlocutórias que são hipótese de cabimento do agravo de instrumento, as quais se referem exclusivamente a decisões interlocutórias: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No caso, trata-se de execução de título extrajudicial em que foi determinada a penhora de imóvel, a qual foi subsequentemente impugnada por meio dos Embargos de Terceiro no 0739091-47.2024.8.07.0001, nos quais foi proferida decisão deferindo a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel. Cito o dispositivo da referida decisão (ID 212057823 dos autos citados): Pela prova já produzida, nos termos do art. 678 do CPC e em sede de cognição sumária, entendo demonstrado o domínio do imóvel pela parte embargante, razão pela qual determino a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel em questão, devendo a execução prosseguir apenas sobre eventuais outros bens constritos. Em seguida, o Juízo da execução proferiu o pronunciamento judicial objeto do presente recurso, que se limitou a determinar o cumprimento da decisão proferida nos embargos de terceiro e a conceder ao autor o prazo de 5 (cinco) dias para indicar bens penhoráveis, sob pena de suspensão. Transcrevo (ID 217429343): Cadastrada a peticionante de ID 217419348, por ora, tão somente para fins de intimação deste despacho. Após, descadastre-se. Cumpra-se a decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro de no 0739091-47.2024.8.07.0001, noticiada no ID 217419350, mediante suspensão dos atos constritivos relativamente ao imóvel penhorado no ID 187846757, de matrícula n.o 62.316, perante o 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como QNO 09, Conjunto "H", Lote 57, Ceilândia/DF. Diante disso, faculto ao autor o prazo de 5 dias para indicar bens penhoráveis. Vindo aos autos, retornem-se conclusos. De outro modo, se decorrido o prazo sem indicação de bens penhoráveis, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo para indicação de bens a penhora. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora. Com efeito, o pronunciamento agravado sequer possui conteúdo decisório capaz de desafiar o presente agravo de instrumento, devendo ser qualificado como despacho. A suspensão dos atos constritivos penhorado foi matéria decidida nos autos dos Embargos de Terceiro no 0739091-47.2024.8.07.0001, e que foi impugnada pelo agravante por meio do Agravo de Instrumento no 0740772-55.2024.8.07.0000, no qual indeferida a liminar pleiteada (ID 64666380 nos autos referidos). O despacho agravado limitou-se a determinar o cumprimento daquela decisão, proferida em processo diverso, em face da qual deve se dirigir a insurgência da parte. Com efeito, o pedido formulado no presente recurso é de reforma de decisão proferida em processo diverso, o que é flagrantemente incompatível com o sistema processual. Por sua vez, o pedido de suspensão da execução sob a alegação de prejudicialidade externa com os embargos de terceiro não foi sequer suscitada em primeira instância, tratando-se de clara inovação recursal. É pacífico o entendimento de que não é possível a formulação em segundo grau de pedidos não apresentados perante o Juízo de primeiro grau, por configurar inovação recursal e supressão de instância. Confira-se, nesse sentido, o magistério de Alexandre Freitas Câmara: (...) não se pode inovar na apelação, sendo vedada a arguição de fatos novos (salvo aquelas que não foram alegadas em primeiro grau de jurisdição por motivo de força maior, nos termos do que dispõe o art.517 do CPC). É o que se chama de “exclusão do ius novorum”, ou seja, a vedação de inovar nas questões de fato que serão apreciadas pelo juízo ad quem.” (Lições de Direito Processual Civil, Editora Lumem Juris, Rio de Janeiro, 2004, 8a edição, Volume II, pág.88) Nesses termos, não tendo sido apresentada ao juízo de origem no momento processual próprio, impossível conhecer, nesta parte, as matérias do apelo, pois caracterizaria inovação recursal, acarretando inevitável supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. TURBAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA POSSE. TRANSMISSÃO. CONFISSÃO. 1. Os pedidos recursais devem ter sido previamente postulados no Juízo de origem, sob pena de inovação recursal. Preliminar de inovação recursal acolhida. (...) 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1676874, 07139515620218070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. CONHECIMENTO EM PARTE DO PEDIDO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. CABIMENTO. AFRONTA À TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO AO ESQUECIMENTO. TEMA No 786 DO STF. FATO VERÍDICO. HONORÁRIOS. RELAÇÃO PROCESSUAL. ANGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. MONTANTE. ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15. GRADAÇÃO LEGAL. 1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal. (...) 7. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida. (Acórdão 1676093, 07102107120228070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. RECONHECIMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO PROGRAMADA DE ENERGIA ELÉTRICA. AVISO PRÉVIO. COMPROVAÇÃO. CORTE.EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. (...) 2. Verificando-se que o autor apelante inova em sede recursal, não pode ser examinada sua alegação inédita, sob pena de dificultar o exercício do contraditório pelo réu, pois a este não foi oportunizado tomar conhecimento da matéria anteriormente. (...) 12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, não provimento. (Acórdão 1613667, 07035137420218070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o agravo de instrumento não pode ser conhecido, uma vez que impugna pronunciamento sem conteúdo decisório, objetivando, por um lado, discutir matéria que não foi suscitada em primeira instância e, por outro lado, rediscutir decisão proferida em processo diverso. Ante a interposição reiterada de recursos incabíveis em face de despachos, com caráter manifestamente protelatório, com o intuito de retardar o andamento da execução, resta configurada a litigância de má-fé, nos termos do art. 80, IV, V e VII do CPC: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; (...) VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, por ser manifestamente inadmissível, ante o não cabimento, e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível, ante o não cabimento e a inovação recursal. CONDENO o agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com base no art. 80, IV, V e VII do CPC, que fixo em 2% (dois por cento) do valor da causa do processo de origem, nos termos do art. 81, caput do CPC. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2025 14:02:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador